Tribunal: TJDFT
Processo: 0728131-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728131-37.2021.8.07.0001 RECORRENTE: YAGO RODRIGUES RAMOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADES. PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E DE AUSÊNCIA DE PROPOSTA PARA ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO DE TRÁFICO COMPROVADO. CRIME IMPOSSÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A litispendência no processo penal – pressuposto processual de validade objetivo extrínseco negativo ou impeditivo – configura-se quando ao mesmo acusado, em duas ou mais ações penais, forem imputadas a prática de condutas criminosas idênticas, ainda que se lhes confira qualificação jurídica diversa. No caso em análise, não há, entre as denúncias, coincidência capaz de fazer incidir o instituto da litispendência. Não há identidade de condutas. A diversidade de tempo, de local e de causa de pedir próxima e remota (fundamentos de fato e de direito, respectivamente) entre as ações impede a ofensa ao princípio ne bis in idem. 2. O princípio da congruência ou da correlação no processo penal estabelece a necessidade de correspondência entre a exposição dos fatos narrados pela acusação e a sentença. Os fatos descritos na peça acusatória - que não se confundem com os da prova emprestada -, foram comprovados no decorrer do processo, e, após cuidadosa análise pelo julgador, embasaram a sentença. Nesse quadro, presente estrita correlação entre a condenação e a denúncia, não logra êxito a tese defensiva. 3. O Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, foi fundamentadamente negado pelo Ministério Público, nas vezes nas quais consultado. Inicialmente, em primeiro grau e, posteriormente, pelo órgão revisor – 1a Câmara de Coordenação e Revisão. A decisão não demanda alteração. A par de a possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal ser conferida exclusivamente ao Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado, restou comprovado que o acusado não preenche os requisitos legais, conforme elucidado na sentença. 4. Certa a ocorrência do crime de tráfico de drogas, ponderadas a dinâmica delitiva e as características da apreensão, além dos harmônicos testemunhos obtidos na seara administrativa e em juízo. 5. O objeto material no crime de tráfico é a substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica. O meio de que se valeu o agente para produzir o evento criminoso foi “guardar/ter em depósito” drogas para o fim de comercialização. Comprovado nos autos que o Apelante foi flagrado guardando drogas em seu quarto, com o objetivo de difundi-las comercialmente, em conduta apta a ofender o conjunto de interesses que a lei visa proteger, não cabe falar em meio absolutamente ineficaz ou em objeto absolutamente impróprio à produção do evento criminoso, de forma a configurar crime impossível. 6. Inviável a incidência do princípio da insignificância em crime de tráfico de drogas. Trata-se de delito de perigo presumido ou abstrato, que tutela bens jurídicos difusos como a segurança pública e a paz social. Sendo assim, a sua configuração independe da quantidade de droga comercializada/apreendida. 7. Comprovada a habitualidade delitiva do réu, que se dedicava ao tráfico de entorpecentes já a algum tempo, inviável a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, voltado a beneficiar apenas aqueles que esporadicamente tenham incidido no crime. 8. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 485, inciso V, do Código de Processo Civil, e 395, inciso III, do Código de Processo Penal, asseverando que o acórdão recorrido teria considerado os fatos diversos do processo no 0716268-84.2021.8.07.0001, tendo descartado equivocadamente a litispendência. Relata ter ocorrido dupla persecução criminal sobre os mesmos fatos. Entende que deveria ter ocorrido o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); e c) artigos 28-A do CP, e 33, caput, da Lei 11.343/2006, porquanto deve ser afastada a sua condenação por tráfico, já que as substâncias encontradas eram destinadas ao consumo pessoal, não havendo elementos de prova de que o recorrente teria praticado a traficância, razão pela qual entende que o crime deve ser desclassificado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto ao suposto vilipêndio ao artigo 619 do CPP, pois de acordo com a jurisprudência do STJ, “O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador que, apesar das teses propostas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu convencimento” (AgRg no AREsp n. 2.833.422/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 485, inciso V, do CPC, e 395, inciso III, do CPP, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Com efeito, analisadas as iniciais colacionadas, verifica-se inexistir identidade de fatos, de localidade e de lapso temporal nos processos acima pontuados. No caso, cada uma das denúncias abordou condutas distintas do réu. No processo sob análise, o apelante foi denunciado pelo tráfico de drogas realizado no dia 11 de agosto de 2021, nas modalidades guardar/ter em depósito substâncias entorpecentes, para fins de difusão ilícita. No processo no 0716268-84.2021.8.07.0001, Yago Rodrigues Ramos foi denunciado pelo tráfico de drogas, nas modalidades oferecer/expor à venda/fornecer substâncias entorpecentes, em comunhão de esforços com terceiros, em conduta que perdurou entre os dias 23 de abril de 2021 e 06 de maio de 2021. Como se vê, não há, entre as denúncias, coincidência capaz de fazer incidir o instituto da litispendência. Não há identidade de condutas (...). Os processos abrangem diferentes condutas do apelante (...), praticadas em tempo e lugares também diversos (...). Restou comprovado nos autos que o acusado não preenche os requisitos legais para o ANPP, conforme elucidado” (ID 70539298). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “O acordo de não persecução penal (ANPP) previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, terá aplicação somente nos procedimentos em curso até o recebimento da denúncia" (AgRg no HC 661.692/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 28/05/2021). Igual teor: HC n. 964.568, Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), DJEN 1o/4/2025. Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). Da mesma forma o inconformismo não pode subir quanto aos artigos 28-A do CP, e 33, caput, da Lei11.343/2006, porque, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027